Tribunal: TJDFT
Processo: 0763922-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. FRAUDADORES QUE ATUARAM DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 7.000,00).
1. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito do Recorrido junto ao Recorrente e condenou o Recorrente ao estorno do valor referente à transação fraudulenta realizada na conta corrente do Recorrido, bem como à compensação por danos morais.
2. O Recorrente alega que não houve falha no sistema de segurança do Banco, já que terceiros engendraram um golpe articulado contra o Recorrido, constituindo, assim, culpa exclusiva de terceiro; argumenta, ainda, que não houve comprovação de conduta ensejadora de dano moral.
3. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, nos termos do enunciado da Súmula 479 do STJ.
4. Ressalta-se que a Recorrida recebeu diversas ligações de supostos funcionários do banco Recorrente informando que seu cartão havia sido clonado e que deveria comparecer à sua agência bancária para trocar a senha e que, ao comparecer à agência, foi auxiliada no momento da troca de senha por suposta funcionária do próprio banco. Desse modo, extrai-se que os fatos decorreram, diretamente, da falta de zelo do Recorrente, que permitiu o acesso de fraudadores aos dados da correntista, bem como permitiu a atuação de fraudadores dentro da agência bancária, restando configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) a justificar a restituição dos valores resgatados e debitados da conta corrente da recorrida, nos termos da sentença.
6. Não merece reparo a sentença recorrida no que se refere ao dano moral, pois a conduta da instituição financeira que consente com o débito, por meio de fraude, de vultuosa quantia da conta corrente da autora prejudicando a sua subsistência, viola direitos da personalidade. Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão n.o 1391874.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).
8. Condenado o Recorrente sucumbente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/1995.